Tribunal: TJMT
Processo: 1005923-38.2022.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005923-38.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ASAPH KUERTEN CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 038.867.881-05 (RECORRENTE), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.-

E M E N T A

RECURSO: 1005923-38.2022.8.11.0001

COMARCA DE ORIGEM: PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

RECORRENTES: AZUL LINHAS AÉREAS S/A e DECOLAR.COM

RECORRIDO: ASAPH KUERTEN CARVALHO DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/03/2023

EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA DECOLAR.COM – ACOLHIDA.
Agindo a empresa de viagens como mera revendedora de passagens, não pode ser responsabilizada por alterações e cancelamentos de voos, por causa direta das empresas aéreas. Preliminar acolhida com a extinção do feito sem resolução do mérito, moldes do artigo 485, VI do CPC, com o recurso desta reclamada conhecido e provido.
MÉRITO EM RELAÇÃO Á CIA AÉREA – DEMONSTRAÇÃO DE ATENDIMENTO À RESOLUÇÕES DA ANAC – OPÇÕES DE OUTROS VOOS – CANCELAMENTO COM RELATIVA ANTECEDENCIA – AUSÊNCIA DO DANO MORAL PURO INDENIZÁVEL NA MODALIDADE IN RE IPSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cumprindo a companhia aérea as resoluções da ANAC, informando o cancelamento em prazo razoável, com a disponibilidade de outros voos no mesmo período, inocorre o alegado dano moral, na modalidade
in re ipsa
.

RECURSO DA DECOLAR.COM CONHECIDO E PROVIDO.

RECURSO DA AZUL CIA AÉREA CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recursos inominados aviados por AZUL LINHAS AÉREAS e DECOLAR.COM, contra a sentença que os condenou de forma solidária ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 8.000,00.

Pugna o recurso da AZUL, pela inocorrência de dano moral, tendo atendido às diretrizes da ANAC, e, alternativamente pela redução da indenização.

A DECOLAR.COM, pugna pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e no mérito, pela ausência de dano moral ou redução do valor.

A parte autora / recorrida não apresentou pela de contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Em relação ao recurso da DECOLAR.COM, entendo ser parte ilegítima, pelo fato de que apenas agiu na condição de mera agência de viagens, não tendo maiores ingerências sobre os atrasos e cancelamentos de voos, causados diretamente pela companhia aérea, de onde, no caso em tela é possível a divisão de responsabilidades.

Assim decidiu o STJ em caso semelhante, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agência de turismo que atua como mera revenda de passagens, senão vejamos (
AgRg no REsp 1453920)
:

“JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. AGÊNCIA DE VIAGENS. VENDA EXCLUSIVA DE PASSAGEM AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA DE VIAGENS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. 1. Recurso interposto pela ré, agência de viagens, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral para rescindir o contrato entre as partes e condená-la ao pagamento da quantia de R$ 303,47, a título de reparação por danos materiais, em razão da falha na prestação de serviços da ré, que cancelou injustificadamente o voo do autor e não devolveu o dinheiro pago, bem como a pagar o valor de R$ 3.000,00 pelo dano moral. 2. Em suas razões recursais, a ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que figura como mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas, de forma que a empresa aérea que deve ser responsabilizada pelo cancelamento. Sustenta que a jurisprudência do STJ e dos demais tribunais pátrios reconhecem que a intermediadora de venda de passagens não pode suportar problemas aeroportuários causados pelas companhias aéreas. Defende que para evitar decisões divergentes e com o intuito de uniformizar a jurisprudência sobre o tema, deve ser excluída a responsabilização da agência de turismo pelo pagamento de indenização em virtude de ato ou omissão da companhia aérea. Alega que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. Alega que a inexecução de contratos durante o período de pandemia, por caracterizar a força maior, não são passíveis de condenação em danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de dano moral. 3. Preliminarmente, a ré/recorrente suscita sua ilegitimidade passiva, por ser mera intermediadora na compra e venda das passagens aéreas. A preliminar, na hipótese, confunde-se com o próprio mérito da ação e com ele será analisado, a fim de se aferir a responsabilidade da agência de viagens pelos danos narrados pela parte autora, ora recorrida. 4. Na espécie, observa-se que a ré/recorrente atuou exclusivamente na venda das passagens do voo cancelado unilateralmente pelas companhias aéreas. Nesse contexto, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo STJ, em que se reconheceu a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes
( AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julgado em 09/12/2014). 5. Nesse sentido: Acórdão 1332172, 07279190520208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 23/4/2021.
Pág.: Sem Página Cadastrada. 6. Assim sendo, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito. 7. Recurso conhecido. Preliminar acolhida. PROVIDO para reformar a sentença e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95). 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

(TJ-DF 07388339420218070016 DF 0738833-94.2021.8.07.0016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

(destaquei)

Desta feita, entendo que a preliminar da DECOLAR.COM deve ser acolhida e como consequência extinta a ação sem resolução do mérito em relação a esta, moldes do artigo 485, VI do CPC, com o provimento do seu recurso.

Em relação ao recurso da AZUL CIA AÉREA, observa-se que apesar de ter ocorrido o cancelamento da viagem, pelo email enviado ao autor, acostado no ID 160642705, EM VERDADE A PRÓPRIA AZUL, segundo informado pela própria parte autora, pela leitura do email deu oportunidades opções de novos voos, senão vejamos:

Pelo que se prova, houve a efetiva demonstração de várias opções terem sido disponibilizadas ao autor, não demonstrando o mesmo que nenhuma destas se enquadrava no seu período de viagem, como quer fazer crer.

Pior que nem a informação de ter voado ou não o mesmo demonstra, sendo ainda curioso o fato d mesmo nem pedir qualquer devolução de valores das passagens, inexistindo registros no PJE sobre tal ponto.

Interessante ainda que a viagem estava programada para 18/01/2022 a 23/01/2022 sendo avisado que poderia escolher outros voos a disposição em data de 11/0/1/2022, ou seja, com sete dias de antecedência, dentro do que prevê a RESOLUÇÃO 400/2016 E 556/2020 ambas da ANAC, sendo que, ainda sequer demonstra ter entrado em contato com as empresas, ou seja, apenas se escora em pretensão de ser indenizado, porém, não desconstitui a possibilidade de outros voos colocados à disposição no mesmo período.

Entendo que eventual incômodo ou mero dissabor com remarcação da viagem, sendo colocados ainda outros voos à disposição, por si só não gera o direito de ser indenizado por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, como pretende o autor, existindo ainda a previsão da Lei 14.034/2020 que alterou o Código de Aeronáutica, que inseriu o artigo 251-A necessitando de prova do dano moral, o que nem de longe ocorreu.

Então, diante dos argumentos acima, inexiste se falar em danos morais, sendo improcedentes os pleitos exordiais.

ISTO POSTO
, conheço dos recursos e no mérito:

a)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da DECOLAR.COM para reconhecer sua ilegitimidade passiva, e nos moldes do artigo 485, VI do CPC, julgar extinto o feito sem resolução do mérito em relação a esta parte;

b)
DOU PROVIMENTO
ao recurso da AZUL LINHAS AÉREAS, para julgar improcedentes os pleitos da exordial, moldes do artigo 487, I do CPC;

Diante do resultado dos julgamentos, deixo de condenar ambas as reclamadas / recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023